Tribunal: TCU
Processo: 016.244/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades em convênios firmados entre órgãos federais e entidades estudantis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam os pedidos de reexame interpostos por Lúcia Kluck Stumpf, Gustavo Lemos Petta, Rovilson Sanches Portela e Harlen Oliveira Cunha contra o Acórdão 281/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal lhes aplicou multa individual com supedâneo no art. 58, inc. II, da Lei 8.443/1992, em razão de irregularidades na execução de convênios firmados entre o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte ou o Ministério da Saúde com a União Nacional dos Estudantes (UNE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos pedidos de reexame e negar provimento aos apresentados por Lúcia Kluck Stumpf, Harlen Oliveira Cunha e Rovilson Sanches Portela; 9.2. com amparo no art. 1o, caput , da Lei 9.873/1999 c/c o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, e em vista da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 38.288: 9.2.1. reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em relação a Gustavo Lemos Petta e excluir a multa a ele aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 281/2020-TCU-Plenário ; e 9.2.2. em consequência, considerar prejudicado o exame do mérito do seu pedido de reexame. 9.3. comunicar aos recorrentes os termos deste acórdão.